Tribunal: TJES
Processo: 5004111-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004111-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: WESLEY ALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004111-11.2021.8.08.0000

A
GVTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

A
PDO:
WESLEY ALVES DE SOUZA

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
or

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
eis
que irresignad
o
com a decisão proferida pelo Juízo a quo,
que
nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de

WESLEY ALVES DE SOUZA
, determinou
a instituição financeira agrava
nte a devolução do bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária em razão da purgação da mora
.

N
as suas razões, em apertada síntese,
aduz
o
agravante que
a decisão deve ser reformada, ao fundamento de que
o prazo alhures é diminuto e que a multa diária é exorbitante.

Eminentes pares.
Cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão proferida nos autos d
a
ação de busca e apreensão

que
determinou
a
devolução do bem no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da purgação da mora pelo agravado.

Após analisar com acuidade os fundamentos
articulados
pelo recorrente, bem como os elementos existentes nos autos,
concluo
de que

a decisão deve ser parcialmente reformada
.

Isso porque, o prazo para restituição do veículo em caso de pagamento integral da dívida deve ser idêntico àquele fixado no art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69, que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento, ou seja, 05 (cinco) dias, exegese que, inclusive, é encampada por este Sodalício, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRAZO RAZOÁVEL. PARTE QUE PURGOU A MORA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, OBRIGAÇÃO DO BANCO DE MANTER O BEM EM LOCAL PRÓXIMO NO PERÍODO AUTORIZADO PARA PURGAÇÃO DA MORA. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO PODENDO SER REVISTA EM CASOS DE MANIFESTA EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3
. No caso, o prazo de 05 (cinco) dias não se mostra exíguo para o cumprimento da determinação imposta pelo Juízo, uma vez que, considerando a faculdade conferida pelo artigo 3º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, caberia à instituição financeira ser diligente e conservar o veículo objeto da busca e apreensão na mesma comarca, ou em local próximo para pronta devolução, no caso da purgação da mora pelo devedor, como ocorrera in casu.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006296, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA DEFERIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CABIMENTO DAS ASTREINTES EXEGESE DO ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AMPLIAÇÃO PARA 5 DIAS COMPATIBILIDADE COM O PRAZO DA BUSCA E APREENSÃO VALOR DA MULTA DIÁRIA EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA TETO MÁXIMO ESTABELECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
2) O prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição ao agravado em virtude da purgação da mora operada
.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007192, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

A
ssim, de rigor a ampliação para cinco (05) dias o prazo de devolução do automóvel.

Em evolução,
nos termos do
497, 500 e 537, é perfeitamente possível ao magistrado fixar astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer decorrente do dever de devolução do veículo nas ações de busca e apreensão quando houver a purgação da mora.

Ademais,
o
art. 537, § 1º, CPC estabelece a possibilidade da modificação de seu valor, bem como de sua periodicidade nas seguintes hipóteses:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Assim, pela dicção da norma,
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de faze
r.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. REVISÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014). 3. A jurisprudência do STJ admite que o valor das astreintes seja revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício e mesmo na fase de cumprimento de sentença.
Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 1.210.400/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

In casu,
tenho que só deve ser analisada a excessividade da multa acaso o recorrente não cumpra com a decisão primeva, cabendo ao Magistrado manter ou readequar o valor em momento oportuno.

Vale registrar que reduzir
a multa neste momento seria o mesmo de torná-la insuficiente, principalmente quando apreciada em relação ao tempo que o Agravante deve devolver o veículo do recorrido. A coação para cumprimento da obrigação, como é cediço, tem que ser efetiva, pois o que se pretende preservar é a autoridade do comando estatal para a efetividade e eficácia da prestação da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que o
"destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional"
(REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

Assim, neste momento entendo que a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na hipótese de eventual descumprimento da decisão, revela-se adequada à finalidade a que se propõe e não representa exorbitância capaz de causar à instituição financeira agravante dano irreparável e irreversível.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para ampliar ao prazo de 05 (cinco) dias o prazo para devolução do automóvel o
bjeto da demanda
.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Des
embargadora C
onv
ocada

relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004111-11.2021.8.08.0000

A
GVTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

A
PDO:
WESLEY ALVES DE SOUZA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. EXIGUIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO DA MULTA. PREMATURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É exíguo o prazo de 24 horas para devolução do veículo pela instituição financeira em caso de purgação da mora pelo devedor, sendo de rigor ampliá-lo para àquele fixado no art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69, que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento.

2. Nos termos do 497, 500 e 537, é perfeitamente possível ao magistrado fixar astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer decorrente do dever de devolução do veículo nas ações de busca e apreensão quando houver a purgação da mora, não havendo, destarte, falar em redução, quando fixada em patamar razoável e proporcional.

3.
Multa de
R$
500
,00 (
quinhentos reais
)
que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque
para tal desiderato
poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão,
porquanto a matéria não se submete a preclusão
.
Precedentes do STJ.

4.
Recurso parcialmente provid
o
para ampliar ao prazo de 05 (cinco) dias o prazo para devolução do automóvel
objeto da demanda
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.